Tribunal: STF
Processo: RE 205105
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-17
Data de publicação: 1998-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE.
1. O tema constitucional suscitado no recurso
extraordinário não restou ventilado no aresto recorrido nem foram
opostos embargos de declaração para sanar a omissão. Incidência das
Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2. Admitir-se que no julgamento do recurso se aborde tema
não apreciado pelo juízo de origem implica aceitação do
prequestionamento implícito repelido pela jurisprudência da Corte.
Agravo regimental não provido.